Tribunal: TJDFT
Processo: 0713950-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTES DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ADESÃO VIA AUTOATENDIMENTO ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1 – No caso dos autos, houve comprovação de que, no momento da abertura da conta corrente, o consumidor manifestou vontade no sentido da opção por pacote cujos serviços bancários e respectivas tarifas foram informados pela instituição bancária. Portanto, não há como se reconhecer a ilicitude das cobranças relativas ao aludido pacote de serviços, pois houve contratação.
2 – A cobrança de pacote adicional de serviços pela via eletrônica também não padece de qualquer ilicitude, uma vez resultante da contratação, pelo consumidor usuário, de pacote adicional por meio da utilização de seu cartão pessoal de senha intransferível e na forma eletrônica. Aliás, reputo suficiente a prova produzida pelo Réu para comprovar a contratação eletrônica do pacote, uma vez que tal tipo de adesão ocorre apenas mediante a utilização de senha do usuário via portais de autoatendimento, prática mais que usual nas atividades bancárias, donde não há que se falar em necessidade de outra prova a corroborá-la para considerar a higidez da cobrança efetivada.
3 – Assim, verificando-se que os pacotes de serviços contratados são cabíveis, ainda que as contratações se façam apenas na forma eletrônica, mas com utilização de senha pessoal, bem como que há possibilidade regulamentar de cobrança dos pacotes de serviços bancários prestados pelas instituições financeiras (Resolução no 3.919, de 25 e novembro de 2010, do Banco Central do Brasil), não há que se falar em repetição dos valores exigidos do Autor a esse título.
4 – Não se deve falar em dano moral indenizável, pois inexistente ilicitude atribuível ao Banco na cobrança das tarifas bancárias.
Apelação Cível do Réu provida.
Prejudicada a Apelação Cível do Autor. Maioria qualificada.